Tribunal: CARF
Processo: 11618.000019/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11618.000019/2007-07 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.826 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIA CRISTINA FERREIRA PINTO D AVILA LINS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser integramente
informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o lançamento da
parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 28/30), onde se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Física e do Exterior – Dimob e Derc no valor de R$ 15.439,50.
A contribuinte formulou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual
foi indeferida pela autoridade fiscal (e-fls. 08, 12). Inconformada, apresentou Impugnação
parcial (e-fls. 02), cujas alegações foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls.
55/58):
Cientificada da rejeição da Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL)- IRPF , em
08112/2006 (fl. 44), a Interessada apresentou impugnação, em 0310112007 (fl. 01),
trazendo, em síntese, a mesma alegação trazida junto com a SRL, acima descrita, ou
seja, erro no preenchimento no campo da Declaração de Ajuste Anual relativo a
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas pelo titular. Segundo a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.000019/2007-07
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.826 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.000019/2007-07

Solicitante, o valor erroneamente informado, de R$ 10.041,00, como sendo recebido de
pessoa jurídica, seria de R$ 15.439,50, pagos por pessoas físicas. Daí porque reconhece,
apenas, como omissão de receita o valor de R$ 5.398,50 (R$ 15.439,50 - R$ 10.041,00),
e não o valor considerado na Notificação de R$ 15.439,50. A Impugnante colaciona
documentos aos autos.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/REC em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
IRPF. RENDIMENTOS.
Na declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda de pessoa física devem ser
incluídas todas as fontes pagadoras da mesma.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 15/04/2010 (e-fls. 61), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 12/05/2010 (e-fls. 62/63) reiterando os
argumentos de sua Impugnação e informando que o imposto referente ao valor não contestado já
se encontra devidamente recolhido.
Ao analisar o Recurso Voluntário, este Colegiado converteu o julgamento em
diligência através da Resolução no 2002-000.186 para que a Unidade de Origem juntasse ao
processo todas as DIRF e DIMOB emitidas em nome da contribuinte para o exercício 2005 (e-
fls. 65/66).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A autoridade lançadora apurou a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de
pessoas físicas no valor total de R$ 15.439,50 (aluguel – comissão) com base nas informações
consignadas em Dimob pela Moraes Administração de Imóveis Ltda (e-fls. 09, 68/70).
A interessada apresentou impugnação parcial alegando que o montante de R$
10.041,00 teria sido informado equivocadamente em sua Declaração de Ajuste Anual como
rendimento recebido de pessoa jurídica (e-fls. 29). Esta justificativa já havia sido exposta
através de SRL, mas não foi acolhida pela equipe fiscal (e-fls. 08, 12).
O julgamento de primeira instância manteve a omissão em litígio por entender que
os documentos juntados à defesa não eram hábeis a comprovar o erro de preenchimento
apontado pela contribuinte (e-fls. 57).
Em seu Recurso Voluntário, a interessada reitera suas alegações e solicita que seja
considerado omitido apenas o valor de R$ 5.398,50 correspondente à diferença entre o total de
R$ 15.439,50 apurado no lançamento e o montante de R$ 10.041,00 declarado indevidamente
como recebido de pessoa jurídica.
Entendo, contudo, que os documentos trazidos aos autos (e-fls. 13/18) apenas
confirmam as informações registradas em Dimob pela administradora de imóveis (e-fls. 68/70),
não sendo possível concluir, de maneira inequívoca, que uma parte desses aluguéis já foi, de
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.826 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.000019/2007-07

fato, oferecida à tributação no Ajuste Anual como afirma a recorrente. Note-se que os R$
10.041,00 informados como rendimentos recebidos de pessoa jurídica (e-fls. 29) não estão
individualizados por fonte pagadora e não trazem nenhuma identificação das mesmas (nome ou
CNPJ/CPF), impossibilitando qualquer confronto com os documentos acostados ao processo.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital